Tribunal: TJES
Processo: 5001160-78.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão do Processo; Vícios Formais da Sentença; Ausência de Interesse Processual; Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento; Tutela de Urgência; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001160-78.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JAIME ALBERTO SCHIER e outros (2)
AGRAVADO: TANIA MAIRA ALVES LOPES e outros
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001160-78.2020.8.08.0000

AGRAVANTES:
JAIME ALBERTO SCHIER, HELOISA DE CASSIA CENI E J.A. SCHIER CONSULTORIA EMPRESARIAL

AGRAVADOS:
TANIA MAIRA ALVES LOPES e KALYNA MENEZES LORDÃO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

JAIME ALBERTO SCHIER, HELOISA DE CASSIA CENI e J. A. SCHIER CONSULTORIA EMPRESARIAL
interpuseram este agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara de Vila Velha que nos autos do
processo nº 0016863-63.2019.8.08.0035
ajuizada por
KALYNA MENEZES LORDAO
(2ª agravada) e EVALDO SABIONI JUNIOR

acolheu os embargos de declaração interpostos pelos primeiros agravantes (
HELOISA DE CÁSSIA CENI
e
JAIME ALBERTO SCHIER
) juntamente com IBRAIM ANTONIO MANSUR NETO, JOHNNY PABLO SANTOS, GUILHERME GUIMARÃES MARTINS, LUCIANARA DA SILVA MARTINS, LUIZ MANOEL DE LIMA JÚNIOR, THAÍS RESENDE DE DIRETO, VALMIR WERNECK, ALYNE GIAQUINTO CORREIA KAWAMURA e GILMARA CRISTIANE DE ALMEIDA para determinar: 1) a intimação apenas e tão somente, dos requeridos que compuseram o acordo celebrado às fls. 218/222 dos autos originários, isto é, BITCOIN BANCO DE CRYPTOCURRENCY e CLÁUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA, para cumprirem voluntariamente os termos do acordo homologado por sentença, nos termos do artigo 523 e seguintes do CPC; 2) o desmembramento do feito originário a fim de que se extraiam cópia dos presentes autos e sejam instaurados autos próprios objetivando exclusivamente o cumprimento definitivo do acordo homologado, considerando a existência de outros requeridos que não fizeram parte do acordo celebrado e homologado naqueles autos; 3) que os autos originários sejam destinados exclusivamente à ação de obrigação de fazer c/c reparação danos em face dos demais requeridos, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação de contestações a partir da intimação da decisão.

Em suas razões, os agravantes alegam, em suma, que: (I) a concessão da tutela de urgência concedida pelo juízo de 1º grau com o sucessivo ato de bloqueio/arresto dos ativos financeiros dos agravantes decorre de prática precipitada; (II) os agravantes eram apenas diretores estatutários das empresas e deixaram suas funções muito antes do fatos narradas na petição inicial dos processos originários; (III) em decorrência do acordo formulado nos autos por BITCOIN BANCO DE CRYPTOCURRENCY e CLÁUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA, os processos de conhecimento devem ser extintos em favor daqueles que não são signatários do acordo e os valores bloqueados/arrestados devem ser levantados; (IV) não foi deflagrado, em face das pessoas físicas, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (V) o acordo contém cláusula de exclusão dos agravantes do polo passivo das demandas originárias; (VI) não são partes legítimas para figurarem no polo passivo das demandas.

Com estes argumentos requereram, em sede de tutela antecipada recursal, a imediata liberação de todos os arrestos/bloqueios de bens e valores realizados via BACEN-JUD ou qualquer outro meio constritivo ou penhora de bens dos agravantes, nos autos do processo originário (n° 0016863-63.2019.8.08.0035) e naquele que tramita em apenso (processo nº 0014069-69.2019.8.08.0035), além da suspensão da tramitação dos processos de conhecimento.

Ao final pretendem reformar a decisão para que sejam extintos os processos de conhecimento (autos n° 0016863-63.2019.8.08.0035 e 0014069-69.2019.8.08.0035), excluindo os agravantes dos polos passivos das demandas, com a ratificação da liminar recursal e sejam mantidos no polo passivo tão somente os signatários do acordo.

Estes autos foram originariamente distribuídos à relatoria do e. Des. Jorge do Nascimento Viana que determinou a redistribuição, por prevenção de Câmara, atraída por julgamento de recursos anteriores (agravos de instrumentos nº 0017953-09.2019.8.08.0035 e nº 0014858-68.2019.8.08.0035) de relatório do e. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama que compõe a atual mesa diretora na qualidade de Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça no biênio de 2020/2022.

Por meio da decisão (ID 541829) indeferir o pleito liminar recursal.

Os agravantes juntam substabelecimento, com reservas de poderes (ID 588578), requerem inscrição para sustentação oral (ID 598227) e apresentam memoriais (ID 603553).

Contrarrazões (ID 605315) acompanhada de documentos (ID 605321/ 605342).

Com a revogação do mandado originário conferido aos procuradores dos agravantes ( ID 760744), instados se manifestarem acerca da regularidade da representação informaram “que desde 25/06/2020 os agravantes estão sendo patrocinados pelos advogados subscritores” – ID 831725.

É o relatório.

Vitória (ES), 10 de novembro de 2020.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001160-78.2020.8.08.0000

AGRAVANTES:
JAIME ALBERTO SCHIER, HELOISA DE CASSIA CENI E J.A. SCHIER CONSULTORIA EMPRESARIAL

AGRAVADOS:
TANIA MAIRA ALVES LOPES e KALYNA MENEZES LORDÃO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Os agravantes
JAIME ALBERTO SCHIER, HELOISA DE CASSIA CENI
alegam que não são partes legítimas para permanecerem no polo passivo das demandas originárias porque nunca figuraram como sócios das empresas demandadas e que os bloqueios nos ativos financeiros em suas contas bancárias se revelam descabidos porque não há prova de que atuaram em ilicitudes civis como fraude ou confusão patrimonial.

Alegam que não ocupam mais funções de diretores estatutários, que
JAIME ALBERTO SCHIER
foi destituído da função em

14/01/2019 e
HELOISA DE CASSIA CENI
não ocupa mais o

cargo desde 15/06/2019 e foi firmado com as pessoas jurídicas que figuram no polo passivo das demandas originárias “termo particular de quitação de direitos e obrigações, com declaração extrajudicial de inexistência de responsabilidade”, em favor de ambos, em 17/09/2019 e 30/06/2019, respectivamente.

Sustentam que
as ações originárias dos consumidores, que tramitam em todo território nacional tem como objeto a restituição/devolução das
criptomoedas
e a pretensão deve ser satisfeita por BITCOIN BANCO DE CRYPTOCURRENCY, o que segundo eles, reforça a exclusão dos diretores do polo passivo das demandas.

Em que pesem as alegações dos agravantes, tenho que esta preliminar não merece acolhida.

Analisei detidamente todas as decisões proferidas nos autos originários (processos n° 0016863-63.2019.8.08.0035 e nº 0014069-69.2019.8.08.0035 - que tramita em apenso) e constatei que
a questão não foi apreciada pelo magistrado de 1º grau.

Muito embora os agravantes defendam a apreciação desta questão em sede de agravo de instrumento, este e. TJES tem se manifestado no sentido de que conquanto seja matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, não pode a instância revisora aferir a questão se não precedida de qualquer apreciação pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa da parte adversa. (TJES - Agravo de Instrumento n. 024179015938 - Relator Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 20/11/2018).

Ademais, tenho que as questões levantadas pelos agravantes para convencer este relator da ilegitimidade passiva se confundem com o mérito das lides originárias e demandam cognição exauriente.

Ante o exposto
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

M É R I T O

De início ressalto que
o objeto deste recurso se limita a aferição de decisão que deferiu a tutela de urgência em caráter antecedente
(artigos 300 e 305, ambos do CPC).
Os agravantes pretendem a liberação de todos os arrestos/sequestros de bens realizados via BACENJUD ou outros meios constritivos ou penhoras de bens em seus nomes
. Informam o bloqueio da quantia de R$ 802.298,05 (oitocentos e dois mil, duzentos e noventa e oito reais e cinco centavos) na conta bancária de
JAIME ALBERTO SCHIER.

Rememoro que, na origem
KALYNA MENEZES LORDAO
(2ª agravada)

e EVALDO SABIONI JUNIOR ajuizaram ação de obrigação e fazer c/c com pedido de reparação de danos e tutela de urgência (processo nº 0016863-63.2019.8.08.0035) em face de 28 (vinte e oito) requeridos. São eles: 1- GBB GRUPO BITCOIN BANCO; 2- CLO PARTICIPAÇOES E INVESTIMENTOS S A; 3- CENTRAL DE COMPRAS ATACADISTA DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA; 4- TEM BTC SERVIÇOS DIGITAIS LTDA; 5- CENTROSUL SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI; 6- DREAM WORLD INFORMATICA LTDA; 7- NEGOCIECOINS INTERMEDIAÇAO E SERVIÇOS ONLINE LTDA; 8- TAGMOB ADMINISTRAÇAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA; 9- PRINCIPAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME; 10- OPENCOIN SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME; 11- ZATER TECHNOLOGIES LTDA; 12- FORK CONTENT PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA; 13- TELECOIN SERVIÇOS DE TELEATENDIMENTO LTDA; 14- CLIMB PARTICIPAÇOES E INVESTIMENTOS S A; 15- OSK GLOBAL LOG COMERCIO; 16- ADVANCED SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL S A; 17-
J A SCHIER CONSULTORIA EMPRESARIAL
; 18- CLAUDIO JOSE DE OLIVEIRA; 19-
HELOISA DE CASSIA CENI
; 20- IBRAIM ANTONIO MANSUR NETO; 21-
JAIME ALBERTO SCHIER
; 22- JOHNNY PABLO SANTOS; 23- GUILHERME GUIMARAES MARTINS; 24- LUCINARA DA SILVA OLIVEIRA; 25- LUIZ MANOEL DE LIMA JUNIOR; 26- THAIS RESENDE DE BRITO; 27- VALMIR WERNECK; 28- ALYNE GIAQUINTO CORREIA KAWAMURA; 29- GILMARA CRISTIANE DE ALMEIDA.

TANIA MARIA ALVES LOPES
(1ª agravada) também ajuizou demanda idêntica em face das mesmas partes (processo nº 0014069-69.2019.8.08.0035).

Os autos foram apensados e, em ambas as demandas foram proferidas decisões liminares determinando a indisponibilidade/arresto de toda e qualquer importância financeira de titularidade dos requeridos, localizada por meio do sistema judicial BACENJUD. No processo nº 0014069-69.2019.8.08.0035 foi determinado o bloqueio no limite de R$ 6.475.931,03 (seis milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, novecentos e trinta e um reais e três centavos) e no processo nº 0016863-63.2019.8.08.0035 o bloqueio foi no limite de R$ 2.728.123,66 (dois milhões, setecentos e vinte e oito mil, cento e vinte e três reais e sessenta e seis centavos), além da restrição de eventuais veículos encontrados sob titularidades dos requeridos por meio do sistema RENAJUD.

No curso dos processos e,
antes mesmo que todas as citações fossem concretizadas
, BITCOIN BANCO DE CRYPTOCURRENCY e CLÁUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA formularam acordo os autos nº 0014069-69.2019.8.08.0035, que foi homologado pelo Juízo
a quo
. Com a sentença de homologação os agravos de nº 0017953-09.2019.8.08.0035 e nº 0014858-68.2019.8.08.0035, de relatoria do e. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, não foram conhecidos.

Em decorrência do
não cumprimento do acordo
, a
fase de cumprimento de sentença foi deflagrada
e o magistrado de 1º grau determinou, em um primeiro momento, a intimação de todos os requeridos para cumprirem voluntariamente o pacto, na forma do art. 523 do CPC.

Em ambos os processos
foram opostos embargos de declaração
, especificamente quanto ao fato de os embargantes não haverem celebrado o acordo homologado nos autos, razão pela qual não seriam obrigados a realizar o seu cumprimento, sendo ilegítimos para tanto.

Ambos os processos receberam decisões idênticas nos seguintes termos:

[...]

Analisando detidamente os autos, percebo razão assistir aos Embargantes, eis que a decisão realmente foi obscura ao determinar, de forma genérica, a intimação dos requeridos para cumprirem voluntariamente a sentença, nos termos do artigo 523 e seguintes do NCPC.

Assim,
DECLARO
a decisão para, mantidos os demais termos, acrescentar e modificar o seguinte: “
Conforme solicitação autoral, intimem-se
, apenas e tão somente, os requeridos que compuseram o acordo celebrado às fls. 218/222, isto é, BITCOIN BANCO DE CRYPTOCURRENCY e CLÁUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA,
para cumprirem voluntariamente os termos do acordo homologado por sentença, nos termos do artigo 523 e seguintes do NCPC. Considerando a existência de outros requeridos que não fizeram parte do acordo celebrado e homologado nos presentes autos, determino o desmembramento do presente feito a fim de que se extraiam cópia dos presentes autos e sejam instaurados autos próprios objetivando exclusivamente o cumprimento definitivo do acordo homologado por este Juízo pelos requeridos acima mencionados.Por fim, determino que os presentes autos sejam destinados exclusivamente à ação de obrigação de fazer c/c reparação danos em face dos demais requeridos, ora embargantes, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação de Contestações a partir da intimação da presente decisão.

[..]
Isto posto,
conheço
e
ACOLHO
os Embargos ora opostos, visto que, realmente, houve
obscuridade

na decisão prolatada, razão pela qual
A DECLARO
, persistindo, no mais, tal como está lançada.[...]

Neste recurso os agravantes
JAIME ALBERTO SCHIER, HELOISA DE CASSIA CENI e J.A. SCHIER CONSULTORIA EMPRESARIAL
pretendem que as constrições feitas em seus patrimônios sejam imediatamente liberadas e que os processos de conhecimento, desmembrados por força da decisão agravada, sejam suspensos até o julgamento deste recurso e ao final extintos.

Em suas razões, os agravantes alegam, em suma, que: (I) a concessão da tutela de urgência concedida pelo juízo de 1º grau com o sucessivo ato de bloqueio/arresto dos ativos financeiros dos agravantes decorre de prática precipitada; (II) os agravantes eram apenas diretores estatutários das empresas e deixaram suas funções muito antes do fatos narrados na petição inicial do processo originário; (III) em decorrência do acordo formulado nos autos por BITCOIN BANCO DE CRYPTOCURRENCY e CLÁUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA, os processos de conhecimento devem ser extintos em favor daqueles que não são signatários do acordo e os valores bloqueados/arrestados devem ser levantados; (IV) não foi deflagrado, em face das pessoas físicas, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (V) o acordo contém cláusula de exclusão dos agravantes do polo passivo da demanda originária.

Com estes argumentos requereram, em sede de tutela antecipada recursal, a imediata liberação de todos os arrestos/bloqueios de bens e valores realizados via BACEN-JUD ou qualquer outro meio constritivo ou penhora de bens dos agravantes, nos autos do processo originário (n° 0016863-63.2019.8.08.0035) e naquele que tramita em apenso (processo nº 0014069-69.2019.8.08.0035), além da suspensão da tramitação dos processos de conhecimento. Ao final pretendem reformar a decisão para que sejam extintos os processos de conhecimento, excluindo os agravantes dos polos passivos das demandas, com a ratificação da liminar recursal e sejam mantidos no polo passivo tão somente os signatários do acordo.

Estes autos foram originariamente distribuídos à relatoria do e. Des. Jorge do Nascimento Viana que determinou a redistribuição, por prevenção de Câmara, atraída por julgamento de recursos anteriores (agravos de instrumentos nº 0017953-09.2019.8.08.0035 e nº 0014858-68.2019.8.08.0035) de relatória do e. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que compõe a atual mesa diretora na qualidade de Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça no biênio de 2020/2022.

Por meio da decisão (ID 541829) indeferi o pleito liminar recursal

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o magistrado de 1º grau determinou a restrição de bens e ativos financeiros com o fim de
garantir o resultado útil das demandas originárias
. Na decisão que antecipou os efeitos da tutela, o magistrado
a quo
consignou que:

[...] Em breve síntese, narra a inicial que os requerentes são clientes das empresas requeridas, as quais atuam no mercado na manutenção de contas destinadas a utilização, aquisição/alienação e rendimentos de “Bitcoins”, por meio de grupo econômico constituído de fato.

Relatam, também, que, no dia 21 de maio deste ano, os requeridos suspenderam a possibilidade de saques nas contas que administrava, retendo, dessa forma, os bitcoins pertencentes a cada autor.

Dias depois (24 de maio de 2019), os requeridos justificaram, por meios eletrônicos de comunicação, tais atitudes, alegando que vários de seus clientes haviam sido vítimas de furto eletrônico mediante fraude perpetrado por terceiros que, valendo-se da vulnerabilidade do sistema, teriam efetuado saques em contas no patamar aproximado de
R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais)
.

Além disso, também veicularam a informação de que
R$ 1,8 bilhão de reais
que constavam em sua plataforma, na realidade, se tratava de mais uma fraude perpetrada por terceiros, também valendo-se da vulnerabilidade do sistema.

Todavia, ultrapassado mais de vinte dias e após diversas promessas não cumpridas, ainda continuam inacessíveis as contas dos autores e seus respectivos “Bitcoins”.

Nesse sentido, concluem os autores restar comprometida a capacidade das requeridas para a prestação do serviço contratado, o que poderá comprometer, inclusive, o resultado útil da presente demanda, razão pela qual solicitam a concessão de tutela cautelar para o fim de bloquear (arresto) nas contas bancárias dos requeridos, via sistema BACENJUD, quantia suficiente a garantir o provimento jurisdicional almejado, isto é, R$ 6.475.931,03 (seis milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, novecentos e trinta e um reais e três centavos).[...]

O CDC, fiel aos preceitos constitucionais, assegura como direito básico do consumidor a proteção contra
práticas
e cláusulas
abusivas
ou impostas no fornecimento de produtos e
serviços
(art. 6º, IV).

A evidência de probabilidade do direito autoral (fumus boni iuris) está configurada pelos documentos juntados aos autos, os quais demonstram a existência de relação comercial entre as partes, além da veracidade dos fatos noticiados pelo próprio grupo econômico requerido no tocante à reconhecida vulnerabilidade de sua plataforma digital e as respectivas ações delitivas praticadas por terceiros ainda não identificados que ocasionaram considerável prejuízo aos seus clientes/requerentes.

Já a presença do “periculum in mora” se nota especialmente por restar evidente a enorme dificuldade que os requeridos demonstram em resolver a situação dos requerentes, sequestrando enorme patrimônio financeiro por tempo demasiadamente exacerbado, impedindo todo e qualquer acesso por parte dos requerentes aos “Bitcoins”, e, até mesmo, não operando qualquer solicitação de transferência de “Bitcoins” para outra instituição mais confiável.[...]

Esta decisão foi objeto de
embargos de declaração
os quais foram
acolhidos para determinar que o cumprimento da sentença prossiga somente em face dos signatários do acordo e os processos de conhecimento tenham seus cursos normais com a citação dos demais demandados.

Os agravantes
JAIME ALBERTO SCHIER, HELOISA DE CASSIA CENI e J. A. SCHIER CONSULTORIA EMPRESARIAL
pretendem a liberação dos valores bloqueados e a retirada da restrição de quaisquer outros bens que tenham sofrido os efeitos da decisão agravada.

Constato que o agravante
JAIME ALBERTO SCHIER
foi eleito em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 01/02/2018 para o exercício de função de confiança de Diretor Comercial (ID 506590 – fls. 01/03). A agravante
HELOISA DE CASSIA CENI,
que

figurava como
representante legal
do

BITCOIN BANCO firmou “Contrato de Diretor Estatutário” com
JAIME ALBERTO SCHIER
em 01/03/2018.

O distrato foi formalizado em 14/01/2019 (ID 506596 – fls. 01/02). Em 17/09/2019 o referido distrato foi complementado com um “Termo particular de quitação de direitos e obrigações – declaração extrajudicial de inexistência de responsabilidade” emitido por BITCURRENCY MOEDAS DIGITAIS SA, CLO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A, TEM BTC SERVIÇOS DIGITAIS LTDA e NEGOCIECOINS INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS ONLINE LTDA, declarando a inexistência de má-gestão ou fraudes eletrônicas ocorridas desde meados de maio de 2019.

Em 05/04/2019, em nova Assembleia Geral Extraordinária, foi eleito para o cargo de Diretor Presidente o Sr. CLAUDIO JOSE DE OLIVEIRA. A agravante
HELOISA DE CASSIA CENI
passa a exercer o cargo de Diretor Vice-Presidente com mandato de 04/04/2019 a 04/04/2022. O quadro de acionistas é modificado e
HELOISA DE CASSIA CENI cede e transfere a totalidade de suas ações
para LUCINARA DA SILVA OLIVEIRA. (ID 506605).
HELOISA DE CASSIA CENI
renuncia ao mandato de vice-presidente em 15/06/2019 e também é beneficiada em 30/06/2019 com o “Termo particular de quitação de direitos e obrigações – declaração extrajudicial de inexistência de responsabilidade” emitido pelas pessoas jurídicas acima mencionadas (ID 506610 e 506613).

Portanto, dos elementos probatórios até então produzidos é possível concluir que o agravante
JAIME ALBERTO SCHIER
exerceu
função de confiança de Diretor Comercial
no período de
01/03/2018 a 14/01/2019
e a agravante
HELOISA DE CASSIA CENI
figurou como
representante legal
e exerceu a função de
Diretor Vice-Presidente
no período de
04/04/2019 a 15/06/2019
. Em
21/05/2019 os saques das
criptomoedas
foram suspensos
. As ações originárias (processos nº 0014069-69.2019.8.08.003 e nº 0016863-63.2019.8.08.0035) foram ajuizadas em
14/06/2019
e
15/07/2019
, respectivamente.

Este cenário afasta a alegação dos agravantes de que deixaram suas funções muito antes dos fatos narrados na petição inicial do processo originário. A proximidade das datas do exercício das funções, a suspensão dos saques das
criptomoedas
e a propositura das demandas originária, implicam na necessidade de maior dilação probatória exauriente para que se possa concluir, com segurança, pela ausência do nexo de causalidade entre os atos praticados pelos agravantes e os danos narrados pelos consumidores agravados.

Embora os agravantes defendam a inexistência de responsabilidade por força do “Termo particular de quitação de direitos e obrigações – declaração extrajudicial de inexistência de responsabilidade” emitido pelas pessoas jurídicas que compõem o GRUPO BITCOIN trata-se de
documento particular que deve ser submetido ao contraditório
. Tanto é assim que no acordo formulado nos autos originários (que não foi cumprido) há cláusula de exclusão da responsabilidade dos agravantes e a exclusão dos mesmos dos polos passivos das demandas, no caso de cumprimento integral do acordo.

A afirmação dos agravantes de que as corretoras TEM BTC SERVIÇOS DIGITAIS LTDA e NEGOCIECOINS INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS ONLINE LTDA “estão sob os cuidados de autoridades policiais que reordenaram as regras de pedido e retiradas de qualquer tipo de ativos, com o fito de identificar a ramificação e o alcance da fraude cibernética, que está sob apuração da Polícia Civil do Estado do Paraná”, (que firmaram o termo particular de exoneração de responsabilidade invocado neste recurso), reforça a impossibilidade de acolhimento da pretensão recursal, nesta estreita modalidade cognitiva.

Mesmo nesta fase embrionária
é possível constatar que

os agravados, investidores de
criptomoedas
foram lesados
e não é razoável afastar, de plano, a responsabilidade dos agravantes. A meu sentir,
os elementos dos autos conduzem à
probabilidade do direito alegado
. O
periculum
milita em favor dos

consumidores que não têm acesso às contas e saques dos seus respectivos “Bitcoins”.

Portanto,
a liberação imediata das restrições feitas em desfavor dos agravantes poderá comprometer a prestação jurisdicional perseguida pelos

consumidores nas demandas originárias
, que
comprovaram a ausência de acesso aos investimentos por eles feitos.

Os agravantes foram incluídos no polo passivo das demandas juntamente com as pessoas jurídicas que atuam no
mercado de
criptomedas,
por exercerem as funções de diretores das empresas que integram o GRUPO BITCOIN, de modo que somente após o término da instrução processual, seria possível afastar o nexo de causalidade alegado e a participação ou não, no grupo econômico indicado nos autos.

Nesta estreita via cognitiva não há elementos capazes de comprovar a inexistência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial ou de que os diretores não possuíam poder de gestão, cuja prova, a meu sentir, deve ser produzidas pelos prestadores do serviço bancário e não pelos consumidores, como defendem os agravantes nas razões deste recurso.

Embora os agravantes tenham acostado aos autos decisões proferidas pelo Estado do Paraná, que entendeu pelo desbloqueio dos seus bens, em processos da mesma natureza, que tramitam naquele Tribunal Estadual, ao fundamento de que o arresto tem que preceder a análise da desconsideração da personalidade jurídica, as decisões lá proferidas não vinculam este relator.

Ademais, o magistrado de 1º grau não analisou as alegações referentes à desconsideração da personalidade jurídica, o que, a exemplo do que ocorreu com a legitimidade dos agravantes, levaria à supressão de instância.

A alegação de
JAIME ALBERTO SCHIER
de que

os valores

bloqueados “são frutos de uma vida de trabalho e economias do agravante e de sua esposa”, também demandam dilação probatória exauriente e deve ser submetida ao crivo do magistrado condutor dos processos originários. A análise deve ser feita caso a caso, para que seja aferida a viabilidade ou não da manutenção dos bloqueios dos ativos financeiros e bens das pessoas físicas e jurídicas que integram o polo passivo das demandas,
sob pena de inviabilizar o resultado útil do processo.

Portanto, por ora, tenho que estão presentes os requisitos para o deferimento da medida liminar, na origem, em favor dos
agravados, que investiram suas reservas financeiras em moedas “bitcoin” e estão sendo privados de reaverem os valores de seus investimentos.

Também não merece acolhida o pedido de suspensão ou extinção dos processos de conhecimento, desmembrados por força da decisão agravada.

O
acordo homologado
nos autos tem como signatários BITCOIN BANCO DE CRYPTOCURRENCY e CLÁUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA contém
cláusula de exclusão da responsabilidade dos agravantes
e exclusão dos mesmos dos polos passivos das demandas, contudo,
tal ato está condicionado ao cumprimento do acordo que foi pactuado.

Na cláusula 5ª do referido acordo (evento 506857 – fls. 114 ss.) os signatários se comprometeram a peticionar nos autos originários, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
após cumprimento do pacto, para excluir os agravantes das lides, que não ocorreu
, já que
o acordo não foi cumprido
.

O descumprimento do acordo, também configura
periculum in mora inverso
em favor dos consumidores, ora agravados, que tiveram frustradas as expectativas de reaverem as
criptomoedas
depositadas no BANCO BITCOIN.

Ademais, não há notícias de que os valores bloqueados estejam na iminência de serem liberados ou que os veículos estejam sendo alienados. A medida não é irreversível e poderá ser revista a qualquer tempo pelo magistrado de 1º grau.

Se os agravantes permanecem no polo passivo da demanda, por força da indicação de seus nomes nas petições iniciais das demandas originárias e pelo descumprimento do acordo, não se mostra razoável a suspensão ou extinção dos processos conhecimento.

As citações já foram determinadas pelo magistrado condutor dos processos que tramitam na origem e a suspensão dos feitos agravaria ainda mais os danos sofridos pelos consumidores, comprovadamente lesados. O prosseguimento dos feitos, a meu sentir, possibilita celeridade na instrução processual a fim de possibilitar a apuração dos responsáveis pelos fatos noticiados nas lides e o ressarcimento dos valores investidos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por JAIME ALBERTO SCHIER, HELOISA DE CASSIA CENI e J.A. SCHIER CONSULTORIA EMPRESARIAL para manter a decisão agravada.

É como voto.

What do you want to do ?

New mail
Copy

What do you want to do ?

New mail
Copy

What do you want to do ?

New mail
Copy

What do you want to do ?

New mail
Copy

What do you want to do ?

New mail
Copy

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS E TUTELA DE URGÊNCIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - INVESTIMENTOS EM
CRIPTOMOEDAS
- SUSPENSÃO DE ACESSOS ÀS CONTAS BANCÁRIAS E SAQUES DE VALORES - LIMINAR CONCEDIDA EM FAVOR DOS CONSUMIDORES - CONJUNTO PROBATÓRIO, ATÉ ENTÃO PRODUZIDO, FAVORÁVEL AOS CONSUMIDORES AGRAVADOS - PERICULUM IN MORA INVERSO EM FAVOR DOS INVESTIDORES DE BITCOIN - DEMONSTRADA A PROBABILIDADE DO DIREITO - MANTIDA A LIMINAR - RECURSO IMPROVIDO.

1. Este e. TJES tem se manifestado no sentido de que conquanto seja matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, não pode a instância revisora aferir a questão se não precedida de qualquer apreciação pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa da parte adversa. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.

2.

O objeto deste recurso se limita a aferição de decisão que deferiu a tutela de urgência em caráter antecedente (artigos 300 e 305, ambos do CPC). Os agravantes pretendem a liberação de todos os arrestos/sequestros de bens realizados via BACENJUD ou outros meios constritivos ou penhoras de bens em seus nomes.

3. Hipótese em que a tutela cautelar foi obtida pelos consumidores que investiram em
criptomoedas
(bitcoin) para determinar a indisponibilidade/arresto de toda e qualquer importância financeira de titularidade dos requeridos, localizada por meio do sistema judicial BACENJUD. No processo nº 0014069-69.2019.8.08.0035 foi determinado o bloqueio no limite de R$ 6.475.931,03 (seis milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, novecentos e trinta e um reais e três centavos) e no processo nº 0016863-63.2019.8.08.0035 o bloqueio foi no limite de R$ 2.728.123,66 (dois milhões, setecentos e vinte e oito mil, cento e vinte e três reais e sessenta e seis centavos), além da restrição de eventuais veículos encontrados sob a titularidade dos requeridos por meio do sistema RENAJUD.

4.
In casu
foram opostos embargos de declaração, especificamente quanto ao fato de os embargantes não haverem celebrado o acordo homologado nos autos, razão pela qual não seriam obrigados a realizar o seu cumprimento, sendo ilegítimos para tanto. Os embargos foram acolhidos para determinar que o cumprimento da sentença prossiga somente em face dos signatários do acordo e os processos de conhecimento tenham seus cursos normais com a citação dos demais demandados.

5. Neste recurso os agravantes pretendem a liberação dos valores bloqueados e a retirada de restrição de quaisquer outros bens que tenham sofrido os efeitos da decisão agravada, além da suspensão ou extinção dos processos de conhecimento.

6. É possível extrair dos elementos probatórios até então produzidos que o agravante JAIME ALBERTO SCHIER exerceu função de confiança de Diretor Comercial no período de 01/03/2018 a 14/01/2019 e a agravante HELOISA DE CASSIA CENI figurou como representante legal e exerceu a função de Diretor Vice-Presidente no período de 04/04/2019 a 15/06/2019. Em 21/05/2019 os saques das
criptomoedas
foram suspensos. As ações originárias (processos nº 0014069-69.2019.8.08.003 e nº 0016863-63.2019.8.08.0035) foram ajuizadas em 14/06/2019 e 15/07/2019. Este cenário afasta a alegação dos agravantes de que deixaram suas funções muito antes dos fatos narrados na petição inicial do processo originário. A proximidade das datas do exercício das funções dos agravantes, a suspensão dos saques das
criptomoedas
e a propositura das demandas, implicam na necessidade de maior dilação probatória para que se possa concluir pela ausência do nexo de causalidade entre os atos praticados pelos agravados e os danos narrados pelos consumidores agravados.

7. Embora os agravantes defendam a inexistência de responsabilidade por força do “Termo particular de quitação de direitos e obrigações – declaração extrajudicial de inexistência de responsabilidade” emitido pelas pessoas jurídicas que compõem o GRUPO BITCOIN trata-se de documento particular que deve ser submetido ao contraditório. Tanto é assim que no acordo formulado nos autos originários (que não foi cumprido) há cláusula de exclusão da responsabilidade dos agravantes e a exclusão dos mesmos dos polos passivos das demandas, no caso de cumprimento integral do acordo.

8. Mesmo nesta fase embrionária é possível constatar que os agravados, investidores de
criptomoedas,
foram lesados e não é razoável afastar, de plano, a responsabilidade dos agravantes. A meu sentir, os elementos dos autos conduzem à probabilidade do direito alegado. O
periculum
milita em favor dos consumidores que não têm acesso às contas e saques dos seus respectivos “Bitcoins”. A liberação imediata das restrições feitas em desfavor dos agravantes poderá comprometer a prestação jurisdicional perseguida pelos consumidores nas demandas originárias, que comprovaram, de plano, a ausência de acesso aos investimentos por eles feitos.

9. Os agravantes foram incluídos no polo passivo das demandas juntamente com as pessoas jurídicas em que atuam no mercado de
criptomedas
por exercerem as funções de diretores das empresas que integram o GRUPO BITCOIN, de modo que somente após o término da instrução processual, seria possível afastar o nexo de causalidade alegado e não participação no grupo econômico indicado nos autos.

10. Estão presentes os requisitos para o deferimento da medida liminar, na origem, em favor dos agravados, que investiram suas reservas financeiras em moedas “bitcoin” e estão sendo privados de reaverem os valores de seus investimentos.

11. Não merece acolhida o pedido de suspensão ou extinção dos processos de conhecimento, desmembrados por força da decisão agravada. O acordo homologado nos autos tem como signatários BITCOIN BANCO DE CRYPTOCURRENCY e CLÁUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA e contém cláusula de exclusão da responsabilidade dos agravantes e exclusão dos mesmos dos polos passivos das demandas, contudo, tal ato está condicionado ao cumprimento do acordo que foi pactuado. Na cláusula 5ª do referido acordo (evento 506857 – fls. 114 ss.) os signatários se comprometeram a peticionar nos autos originários, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após cumprimento do pacto, para excluir os agravantes das lides, que não ocorreu, já que o acordo não foi cumprido. O descumprimento do acordo, também configura
periculum in mora

inverso
em favor dos consumidores, ora agravados, que tiveram frustradas as expectativas de reaverem as
criptomoedas
depositadas no BANCO BITCOIN.

12. Recurso improvido.
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso nos termos do voto do relator.